Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706048-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. AGRAVADO: LUCIANA PLASTER HEFTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do réu. Em suas razões recursais (ID: Num. 55907427), a parte agravante sustenta que “o pedido de desconsideração não foi embasado apenas no fato da empresa não possuir bens, mas também no fato da empresa ter sido extinta e ainda em decorrência da confusão patrimonial”. Aduz que “se observa várias manobras utilizadas pela empresa Ré com o fim de esquivar-se de suas obrigações pecuniárias”. Ao final, pede que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, requer que seja determinada desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ou tutela provisória. No caso, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva o deferimento de efeito suspensivo, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Outrossim, a parte recorrente não trouxe aos autos nenhum fato concreto que demonstre que haverá risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação em curto espaço de tempo. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da decisão ora combatida, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador